Tribunal: CARF
Processo: 11060.721575/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. MANUTENÇÃO.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de rendimentos apurada.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO NÃO OCORRÊNCIA.
Não é necessária autorização judicial, investigação criminal ou instauração processual penal para que os Auditores Fiscais no exercício de suas funções intimem as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas contribuintes ou não para que forneçam informações que disponham suas ou de terceiros.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO. PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR APURADO EM FACE DE RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração sancionada por essa multa é distinta da caracterizada pela omissão de rendimentos.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas só vinculam o julgador se houver lei lhe atribuindo eficácia normativa.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721575/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.079 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
VANIA MENEZES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. MANUTENÇÃO.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer
à tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e
seus dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a
omissão de rendimentos apurada.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO NÃO OCORRÊNCIA.
Não é necessária autorização judicial, investigação criminal ou instauração
processual penal para que os Auditores Fiscais no exercício de suas funções
intimem as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas contribuintes ou não para que
forneçam informações que disponham suas ou de terceiros.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de
ser recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721575/2012-13
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

MULTA ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO MENSAL
OBRIGATÓRIO. PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO
SOBRE O IMPOSTO SUPLEMENTAR APURADO EM FACE DE
RENDIMENTOS OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento
mensal obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A
infração sancionada por essa multa é distinta da caracterizada pela omissão de
rendimentos.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas só vinculam o julgador se houver lei lhe atribuindo
eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2008, 2009 e 2010, formalizando exigência de crédito tributário
assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
53/55), o lançamento originou-se da omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos
de pessoas físicas nos seguintes valores:

Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

E, conforme se verifica do “Relatório de Fiscalização” (e-fls. 48/51), foram
apuradas as seguintes infrações que redundaram na lavratura do Auto de Infração:

Em 03/05/2012 (e-fl. 58), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 95/107), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
ilegalidade e inconstitucionalidade do procedimento fiscalizatório, pois foi
foram utilizadas informações sigilosas da Contribuinte sem autorização
judicial;
(ii)
o IRPF foi apurado sem que houvesse a consulta da Contribuinte sobre a
forma que gostaria de fazer sua declaração, se completa ou simplificada,
razão pela qual alega nulidade do procedimento;
(iii)
que já havia declarado parte do valor que está sendo cobrado;
(iv)
já houve a incidência de multa sobre o valor devido de IRPF, de forma que
seria descabida a exigência de “nova” multa;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

(v)
é injustificada a multa pois não haveria fraude ou atitude ilícita da
Contribuinte, já que colocou à disposição da fiscalização a documentação
requerida.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 19 de abril de 2016, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em Acórdão de no 11-52.603
(fls. 217/256), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
fornecer informações ou esclarecimentos aos Auditores Fiscais no
exercício de suas funções;
(ii)
não há que se falar em quebra de sigilo bancário ou fiscal. Não é
necessária autorização judicial, investigação criminal ou instauração
processual penal para que os Auditores Fiscais no exercício de suas
funções intimem as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas contribuintes ou
não para que forneçam informações que disponham suas ou de terceiros;
(iii)
em um procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às
informações auditadas os agentes do Fisco e o próprio contribuinte. O
segredo, portanto, permanece intocado;
(iv)
não tem cabimento a alegação de que houve quebra de sigilo fiscal ou
bancário. Não há que se falar em afronta a direito fundamentais e quebra
de sigilo de dados. Não houve agressão aos princípios da segurança
jurídica, da proporcionalidade e nem desrespeito ao estado democrático de
direito;
(v)
de acordo com o artigo 7o, §3o da Instrução Normativa RFB no 918, de 10
de fevereiro de 2009, que dispôs sobre a apresentação da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda, exercício de 2009, a escolha da
forma de tributação é uma opção do contribuinte, a qual se torna definitiva
com a apresentação da Declaração de Ajuste Anual (DAA). Desse modo, é
permitida a retificação da declaração de rendimentos visando à troca de
opção por outra forma de tributação, somente até 30 de abril de 2009;
(vi)
fica claro que a opção pelo desconto simplificado foi uma escolha da
defendente e após 30 de abril de 2009 ela não pode escolher outra forma
de tributação. Ressaltamos ainda que a escolha deste critério no auto de
infração foi o menos oneroso para o Contribuinte;
(vii)
o lançamento foi efetuado por Autoridade competente e observou os
requisitos contidos no Código Tributário Nacional (CTN), especificando
sujeito passivo, enquadramento legal, fato gerador da obrigação, matéria
tributável, cálculo do montante devido, penalidade aplicada e prazo para
recolhimento ou impugnação, com indicação de cargo e número de
matrícula do autuante. Não há que se falar em nulidade no procedimento
fiscal;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

(viii) a Defendente não apresenta documentação hábil e idônea que comprove
que dentre os valores constantes das suas Declarações de IRPF estão
incluídos os valores ou parte desses valores que foram considerados
Omissos no Auto de Infração Fiscal e no Auto de Infração Fiscal
Complementar. O ônus da prova neste momento é do contribuinte e cabe a
ele provar o que alega de maneira clara e precisa;
(ix)
os valores que a Impugnante alega ter pago constam nas suas DIRPF em
receita de atividade rural, mas não ficou demonstrado o erro de fato
através de documentação hábil e idônea, ou seja, não ficou comprovado
que essas receitas ou parte delas decorreram do arrendamento do imóvel
rural recebidos de PF e que deveriam ter sido declarados como
rendimentos recebidos de PF sujeitos a carnê leão;
(x)
a Impugnante não arrendou toda a área (e-fl. 20), logo essas receitas
podem advir de outras fontes que não sejam o arrendamento ou de outra
propriedade rural que possua;
(xi)
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar ou a restituir na
declaração de ajuste anual, não havendo o recolhimento mensal, deve ser
exigida a multa isolada. Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo,
pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão,
junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos
rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão;
(xii)
as multas isolada e de ofício são autônomas, decorrentes de infrações
distintas, não podendo a Autoridade Fiscal deixar de aplicá-las, dever este
indeclinável, consoante artigo 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, sob pena de responsabilidade funcional;
(xiii) a multa de ofício calculada sobre o valor do imposto cuja falta de
recolhimento se apurou, está em consonância com a legislação de
regência, sendo o percentual 75% o legalmente previsto para a situação
descrita no Termo de Fiscalização, não se podendo, em âmbito
administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por critérios meramente subjetivos,
contrários ao princípio da legalidade;
(xiv) deve-se considerar correta a aplicação da multa de lançamento de ofício ao
percentual de 75%, definido em lei, sobre os valores do imposto não
recolhido, rejeitando-se a contestação de que não haveria previsão legal
para tanto.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Anos-calendários: 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. MANUTENÇÃO.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à
tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus
dependente. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada.
QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO NÃO OCORRÊNCIA.
Não é necessária autorização judicial, investigação criminal ou instauração processual
penal para que os Auditores Fiscais no exercício de suas funções intimem as pessoas
físicas e/ou pessoas jurídicas contribuintes ou não para que forneçam informações que
disponham suas ou de terceiros.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DO
RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO. PENALIDADE DISTINTA DA MULTA DE OFÍCIO SOBRE O
IMPOSTO
SUPLEMENTAR
APURADO
EM
FACE
DE
RENDIMENTOS
OMITIDOS.
Cabe a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do recolhimento mensal
obrigatório incidente sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas. A infração
sancionada por esta multa é distinta da caracterizada pela omissão de rendimentos.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas só vinculam o julgado se houver lei lhe atribuindo eficácia
normativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 29/04/2016 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 11-52.603, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 262), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 266/278), por meio do qual
ratificou as mesmas alegações levantadas em sede de Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20172,
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
29/04/2016 (e-fls. 262/263), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia
31/05/2016 (e-fl. 265), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, 2009 e 2010, acrescido de multa, juros e multa
exigida isoladamente.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
crédito tributário lançado de ofício, tendo em vista que a Recorrente, “não apresenta
documentação hábil e idônea que comprove que dentre os valores constantes das suas
Declarações de IRPF estão incluídos os valores ou parte desses valores que foram considerados
Omissos no Auto de Infração Fiscal e no Auto de Infração Fiscal Complementar”.
A Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Impugnação.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“10. A impugnação é tempestiva, conforme despacho à fl. 214, e preenche os demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se
toma conhecimento.
11. Trata-se de Auto de Infração por Omissão de Rendimentos de Arrendamento
Recebidos de Pessoa Física Sujeitos a Carnê Leão, a imposição da multa de ofício e a
multa isolada, em virtude da falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão em
relação ao ano calendário 2008 e Auto de Infração Complementar, em relação aos anos-
calendário 2009 e 2010, por Omissão de Rendimentos de Arrendamento Recebidos de
Pessoa Física Sujeitos a Carnê Leão, a imposição da multa de ofício e a multa isolada,
em virtude da falta de recolhimento do IRPF a título de carnê-leão, ambos tratados neste
mesmo processo. A lide abrange a Omissão de Rendimentos, alegação de: quebra de
sigilo bancário e fiscal, afronta a direitos fundamentais, inviolabilidade de dados,
princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade. Diz a impugnante que a quebra
de sigilo fiscal e bancário só podem ocorrer por ordem judicial para fins de investigação
criminal ou processual penal sendo totalmente inconstitucional o procedimento. Alega
ainda a que o IRPF foi apurado sem que a mesma fosse consultada se gostaria de optar
pela Declaração Completa do IRPF ou Simplificada, que a Omissão de rendimentos não
merece prosperar, pois já declarou parte dos valores considerados Omissos pela
fiscalização e não pode ocorrer a aplicação da multa isolada cumulativamente com a
multa de ofício, pois ofende a constituição, especialmente o princípio do não confisco, a
imposição de uma penalidade de 75 % sobre o crédito principal resulta em um típico ato
confiscatório, a aplicação da multa de ofício e a multa isolada seria uma prática de bis in
idem. Na impugnação em relação ao Auto de infração complementar a defendente alega
que conforme já discorrido na impugnação já apresentada não pode prosperar o auto de
infração, pois a contribuinte já declarou parte dos valores considerados Omissos e
combate a aplicação cumulativa da multa isolada e da multa de ofício.
Da quebra de Sigilo Fiscal e Bancário.
12. Cabe neste momento transcrever os artigos 927 e 928 do RIR/1.999.
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximirse de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e
Lei no 5.172, de 1966, art. 197).

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de
Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, às Juntas Comerciais ou repartições e autoridades que as
substituírem, às caixas de assistência, às associações e organizações sindicais,
às companhias de seguros e às demais pessoas, entidades ou empresas que
possam, por qualquer forma, esclarecer situações de interesse para a
fiscalização do imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente
cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando
novo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente
designará funcionário para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração
de rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em
formulário padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo
único).
13. Da leitura dos artigos acima fica claro que todas as Pessoas Físicas ou Jurídicas,
contribuintes ou não, são obrigadas a fornecer informações ou esclarecimentos aos
Auditores Fiscais no exercício de suas funções.
14. No caso em tela o Sr. Iomar Pedro Razera arrendatário de uma área rural, com 60
ha, dentro de uma área maior com 117 ha situada no Município de Quevedos-RS, no
lugar denominado "Rincão de São João" tendo como arrendador a impugnante, foi
intimado a apresentar:" Contratos de Arrendamento de Imóveis e Recibos de pagamento
Arrendamentos a Sra. VANIA MENEZES DE OLIVEIRA , do ano-calendário 2008 a
2010, exercícios 2009 a 2011." Como já explicado o Sr. Iomar tinha obrigação de
prestar às informações solicitadas à Receita Federal. O arrendatário tinha obrigação de
prestar informações à RFB acerca das Relações jurídicas em que interveio. Não há que
se falar em quebra de sigilo bancário ou fiscal. Não é necessária autorização judicial,
investigação criminal ou instauração processual penal para que os Auditores Fiscais no
exercício de suas funções intimem as pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas contribuintes
ou não para que forneçam informações que disponham suas ou de terceiros.
15. Cabe ressaltar que a repartição tributária e todos os seus servidores, têm o dever
funcional de manter o sigilo fiscal de todas informações a respeito dos contribuintes,
sob pena de lhe ser imputada falta funcional( Art. 198 do CTN). Observe-se ainda que,
assim como os funcionários dos estabelecimentos bancários, os agentes fazendários
estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas, não só em virtude do
sigilo bancário, mas em função de um manto maior, que é o sigilo fiscal. A transferência
destas informações a terceiros é que significaria a quebra do sigilo. Em um
procedimento administrativo-fiscal somente têm acesso às informações auditadas os
agentes do Fisco e o próprio contribuinte. O segredo, portanto, permanece intocado.
16. Neste caso concreto a Auditora solicitou as informações ao Sr. Iomar, arrendatário,
recebeu-as, o procedimento fiscal teve andamento e nenhuma informação acerca do
resultado do procedimento foi repassado pelo fisco ou qualquer de seus agentes
fazendários ao Sr. Iomar ou a qualquer outra pessoa.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

17. Não tem cabimento a alegação de que houve quebra de sigilo fiscal ou bancário.
Não há que se falar em afronta a direito fundamentais e quebra de sigilo de dados. Não
houve agressão aos princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e nem
desrespeito ao estado democrático de direito.
Da opção por Declaração Completa ou Simplificada.
18. O impugnante alega que a auditora adotou o Desconto Simplificado para o ano base
2008 sem que a questionasse acerca de qual forma ela gostaria de seguir
19. Cabe mencionar que de acordo com o art. 7o, §3o da Instrução Normativa RFB no
918, de 10 de fevereiro de 2009, que dispôs sobre a apresentação da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda, exercício de 2009, a escolha da forma de
tributação é uma opção do contribuinte, a qual se torna definitiva com a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual (DAA). Desse modo, é permitida a retificação da
declaração de rendimentos visando à troca de opção por outra forma de tributação,
somente até 30 de abril de 2009.
20. Fica claro que a opção pelo desconto simplificado foi uma escolha da defendente e
após 30 de abril de 2009 ela não pode escolher outra forma de tributação. Ressaltamos
ainda que a escolha deste critério no auto de infração foi o menos oneroso para o
contribuinte.
21. Registre-se que o lançamento foi efetuado por autoridade competente e observou os
requisitos contidos no Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, e no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
especificando sujeito passivo, enquadramento legal, fato gerador da obrigação, matéria
tributável, cálculo do montante devido, penalidade aplicada e prazo para recolhimento
ou impugnação, com indicação de cargo e número de matrícula do autuante. Não há que
se falar em nulidade no procedimento fiscal.
Da Omissão de Rendimentos recebidos de PF.
22. O impugnante diz que a Omissão de rendimentos não deve prosperar, pois já
declarou uma parte dos valores considerados Omissos, conforme tabelas abaixo,
constante da impugnação do auto de infração emitido em 24/04/2012 e da impugnação
do auto de infração complementar. E que se faz necessário o abatimento da quantia
paga.

23. A defendente não apresenta documentação hábil e idônea que comprove que dentre
os valores constantes das suas Declarações de IRPF estão incluídos os valores ou parte
desses valores que foram considerados Omissos no Auto de Infração Fiscal e no Auto
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

de Infração Fiscal Complementar. O ônus da prova neste momento é do contribuinte e
cabe a ele provar o que alega de maneira clara e precisa.
23.1. Os valores que a impugnante alega ter pago constam nas suas DIRPF em receita
de atividade rural, mas não ficou demonstrado o erro de fato através de documentação
hábil e idônea, ou seja, não ficou comprovado que essas receitas ou parte delas
decorreram do arrendamento do imóvel rural recebidos de PF e que deveriam ter sido
declarados como rendimentos recebidos de PF sujeitos a carnê leão, conforme Art. 49,
inciso I do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
a Renda – RIR/1999 . O impugnante não arrendou toda a área, conforme trecho
pertinente abaixo colacionado do contrato de arrendamento à fl.20, logo estas receitas
podem advir de outras fontes que não sejam o arrendamento ou de outra propriedade
rural que possua.

Da multa isolada por falta de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão)
24. A contribuinte auferiu, nos anos-calendário fiscalizados, rendimentos recebidos de
pessoas físicas, decorrentes de arrendamento de imóvel rural recebido de PF, conforme
descrito no auto de infração emitido em 24/04/2012, relativo ao ano calendário 2008, e
no auto de infração complementar, relativo aos anos-calendário 2009 e 2010, e nos
Relatórios de fiscalização respectivos. Tais rendimentos sujeitam-se ao recolhimento
obrigatório do carnêleão, conforme art. 106 do RIR/1999.
Art.106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos
que não tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de
1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, §2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente,
inclusive alimentos provisionais;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente,
inclusive alimentos provisionais;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
24.1. A autoridade lançadora aplicou, sobre o valor do imposto não pago a título de
carnê-leão, a multa isolada prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a
redação da Lei no 11.488, de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
24.2. O recolhimento mensal obrigatório, mais conhecido por carnê-leão, é devido
quando o contribuinte beneficiário recebe rendimentos de pessoas físicas não
submetidos à tributação na fonte. Ora, ao instituir uma obrigação, o ordenamento
jurídico estabelece em paralelo uma sanção para o eventual descumprimento. Não fosse
assim, o contribuinte poderia deixar para pagar o imposto decorrente dos recebimentos
de pessoas físicas por ocasião do ajuste anual. A antecipação deixaria de ser obrigatória,
ficando, na prática, como facultativa. Neste sentido, a sanção criada pelo legislador para
a falta do recolhimento obrigatório foi a multa isolada de 50%, cuja base de cálculo é
justamente o valor que deixou de ser antecipado.
24.3. Não é verdade que a base de cálculo desta multa é a mesma do lançamento de
ofício sobre a infração de omissão de rendimentos. No segundo caso, o período de
apuração é anual e, na composição da base imponível são permitidas deduções de
despesas não consideradas na apuração mensal, a exemplo de despesas médicas e de
instrução. Com este argumento, afasta-se a alegação de bis in idem levantada pelo
defendente.
24.4. Verifica-se, assim, que de acordo com o dispositivo legal acima transcrito,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar ou a restituir na declaração de
ajuste anual, não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada.
Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva
declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos
no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
24.5. Depreende-se, que as multas isolada e de ofício são autônomas, decorrentes de
infrações distintas, não podendo a autoridade fiscal deixar de aplicá-las, dever este
indeclinável, consoante art. 142, parágrafo único do CTN, sob pena de responsabilidade
funcional.
Da Multa de Ofício
25. O litigante investe contra a aplicação da multa de 75%, que diz ser confiscatória e
não pode ser juridicamente tolerado. O dispositivo aplicado, conforme indicado no auto
de infração, foi o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, que, expressa e
objetivamente, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte; (...)”
26. A multa de ofício calculada sobre o valor do imposto cuja falta de recolhimento se
apurou, está em consonância com a legislação de regência, sendo o percentual 75 % o
legalmente previsto para a situação descrita no Termo de Fiscalização, não se podendo,
em âmbito administrativo, reduzi-lo ou alterá-lo por critérios meramente subjetivos,
contrários ao princípio da legalidade.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

27. Considerações sobre a graduação da penalidade, no caso, não se encontram sob a
discricionariedade da autoridade administrativa, uma vez definida objetivamente pela
lei, não dando margem a conjecturas atinentes à ocorrência de efeito confiscatório ou de
ofensa ao princípio da capacidade contributiva. Nesse sentido, qualquer pedido ou
alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento
com as normas legais vigentes, em franca ofensa à vinculação a que se encontra
submetida a instância administrativa (art. 142, parágrafo único, do CTN), como a
contraposição a princípios constitucionais, somente podem ser reconhecidos pela via
competente, o Poder Judiciário.
28. Desse modo, deve-se considerar correta a aplicação da multa de lançamento de
ofício ao percentual de 75%, definido em lei, sobre os valores do imposto não recolhido,
rejeitando-se a contestação de que não haveria previsão legal para tanto.
Das arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade
29. No contexto de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade, a defesa alega:
quebra de sigilo bancário e fiscal, afronta a direitos fundamentais, inviolabilidade de
dados, princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade. Diz ainda que a quebra
de sigilo fiscal e bancário só podem ocorrer por ordem judicial para fins de investigação
criminal ou processual penal sendo totalmente inconstitucional o procedimento. Alega
ainda que a aplicação da multa isolada cumulativamente com a multa de ofício ofende a
constituição, especialmente o princípio do não confisco, a imposição de uma penalidade
de 75 % sobre o crédito principal resulta em um típico ato confiscatório, a aplicação da
multa de ofício e a multa isolada seria uma prática de bis in idem.
29.1 As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
29.2 Relembre-se que a atividade administrativa de constituição do crédito tributário
encontra-se fortemente vinculada ao princípio da legalidade, conforme art. 142,
parágrafo único1 , do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966. Acrescente-se ainda que o julgamento realizado por esta
instância administrativa observa de forma irrestrita o entendimento oficial da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, conforme o art. 7o, inciso V2 , da Portaria MF no 341, de
12 de julho de 2011.
29.3 Vale observar que o exame de validade normas insertas no ordenamento jurídico
através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva
pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal, a teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n o 10.522, de 19 de julho
de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n o 73, de 10 de fevereiro
de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
29.4 Portanto, não é permitido a este órgão colegiado de julgamento realizar controle de
constitucionalidade ou legalidade de normas. Pelo contrário, a legislação tributária
vigente deve ser aplicada de maneira vinculada. Vale comentar que o presente caso não
se enquadra nas previsões do § 6o acima.
Das Decisões Administrativas citadas na impugnação
30. Em relação aos julgados administrativos indicados pela defesa, vale frisar que não
têm o condão de vincular esta instância de julgamento. Para que se constituam em
normas complementares da legislação tributária, as decisões administrativas necessitam
de eficácia normativa a ser atribuída por lei, como determina o art. 100, inciso II3 , do
Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966. Sobre o tema, observese a interpretação disposta no Parecer Normativo CST no
390, de 1971:
“(...)
3 - Necessário esclarecer, na espécie, que, embora, o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é
subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra
geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos
limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão.
4 - Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal, proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo que decorreu a decisão daquele
colegiado. (...)"
30.1 Dessa maneira, na ausência de lei atribuindo eficácia normativa às referidas
decisões, o entendimento nelas exarado, ainda que sirva de reforço para uma
determinada tese, produz efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio específico,
não se estendendo genericamente a outros casos.
Conclusão
31. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, concluímos não
assiste razão a impugnante.
32. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o crédito
tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da legislação de
regência.”
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.079 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721575/2012-13

Acrescento ainda, que a jurisprudência deste Conselho firmou-se no sentido de
que os rendimentos oriundos do arrendamento rural recebidos de pessoa física, em que o
cedente perceba quantia fixa sem partilhar os riscos do negócio, estão sujeitos à tributação do
imposto de renda, como rendimentos equiparados a aluguéis, por meio do recolhimento
mensal (carnê-leão), nos termos do artigos 49, 53, 106, inciso IV, do Decreto no 3.000/99 e artigo
8o da Lei no 7.713/1988.
A propósito:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ARRENDAMENTO RURAL. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA. CARNÊ-LEÃO. Nos termos do arts. 49, 53, 106, inc. IV, do
Decreto no 3.000/99 e art. 8o da Lei no 7.713/1988, os rendimentos oriundos do
arrendamento rural recebidos de pessoa física, em que o arrendador perceba
quantia fixa sem partilhar os riscos do negócio, estão sujeitos à tributação do
imposto de renda mediante carnê-leão. MULTA ISOLADA. FALTA DE
RECOLHIMENTO. FIXAÇÃO EM 75%. MANUTENÇÃO. A multa será fixada em
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
nos termos do art. 44, inc. I, da Lei 9.430/1996 e do art. 841, incs. III e VI, do Decreto
no 3000/1999. (Processo n° 11070.002268/2010-59. Acórdão n° 2202-007.405. Sessão
de 08/10/2020. Relatora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 298
DF CARF MF
Original